Tribunal: TJMT
Processo: 0002471-25.2010.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002471-25.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NICOLE REBECA DE OLIVEIRA - CPF: 948.665.891-91 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO HSBC BANK BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), GEMA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Ação de prestação de contas. Caderneta de poupança. Valor de depósito inicial. Laudo pericial. Encerramento da conta em 1984. Saldo zerado. Expurgos inflacionários posteriores. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de prestação de contas de caderneta de poupança, considerou válidas as contas apresentadas pelo banco réu, com base em laudo pericial, que atestou a regularidade dos lançamentos e o encerramento da conta em 1984 com saldo zerado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) o valor efetivamente depositado na abertura da conta poupança; (ii) a regularidade dos lançamentos e da evolução do saldo até o encerramento da conta em 1984.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial contábil concluiu, em consonância com o acervo probatório constante nos autos, que o valor inicial depositado na conta poupança foi de Cr$ 25,00 e não de Cr$ 25.000,00, contrariando a alegação da apelante.

4. A perícia judicial também demonstrou a consonância dos saldos, juros e correção monetária com os extratos bancários, atestando a regularidade dos lançamentos e que o último saque, em 19/10/1984, zerou o saldo da conta.

5. As conclusões do perito judicial, profissional imparcial e habilitado, gozam de presunção relativa de veracidade, e a apelante não apresentou elementos probatórios robustos para infirmá-las, limitando-se a alegações genéricas.

6. A realização de nova perícia não se justifica, uma vez que a perícia inicial foi abrangente, técnica e conclusiva, sem obscuridades ou insuficiências.

7. O pleito de incidência de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor II é juridicamente impossível, pois a conta poupança foi encerrada em 19/10/1984, com saldo zero, antes da implementação de tal plano econômico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NICOLE REBECA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação de prestação de contas (Proc. nº 0002471-25.2010.8.11.0044), ajuizada pela apelante em face de KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO (sucessor do BANCO HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO), que recebeu as contas prestadas pela parte requerida, rejeitou a impugnação apresentada pela parte requerente e homologou o laudo pericial acostado aos autos, declarando cumprida a obrigação de prestar contas, bem como a inexistência de saldo remanescente, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 464, 473 e 487, I, do CPC (cf. Id. nº 282222937).

Em suas razões recursais, a apelante alega que o genitor paterno depositou, em 24/07/1979, o valor de Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros) em uma conta poupança em nome da autora, que na época era menor de idade (com menos de um ano). Sustenta que o laudo pericial é contraditório, pois não realizou a evolução dos valores da conta poupança, limitando-se temporalmente até 19/10/1984, data em que teria ocorrido o último saque. Argumenta que os valores considerados pelo perito não condizem com os juros e correções que deveriam estar presentes na caderneta de poupança, e que o valor correto para estar presente na conta poupança, com juros e correção desse período, em 01/06/1984, seria de Cr$ 1.334.331,16.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito da autora à devolução do valor depositado na conta poupança, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das diferenças entre os percentuais creditados do IPC e aqueles efetivamente praticados durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 1991, período correspondente ao Plano Collor II. Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento, requer a realização de novos cálculos por profissional diverso, em razão da notória insuficiência no esclarecimento da matéria (cf. Id. nº 282222941).

Nas contrarrazões, o banco apelado defende a manutenção da sentença, alegando que o recurso não atendeu ao princípio da dialeticidade e que o laudo pericial comprovou que as contas foram prestadas corretamente, demonstrando que o saldo da conta foi zerado em 19/10/1984, após três saques (cf. Id. nº 282222954).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar a tempestividade do recurso interposto, bem como a presença dos demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

A presente demanda versa sobre ação de prestação de contas, na qual a parte autora busca o acertamento de lançamentos concernentes à sua caderneta de poupança, aberta em seu nome por seu genitor em 24/07/1979, quando ainda era menor de idade.

Após a procedência do pedido na primeira fase (obrigação de prestar contas), o banco réu apresentou as informações requeridas (cf. Id. nº 282222893 – pág. 197/223), dando início à segunda fase do procedimento. Diante da impugnação às contas prestadas pela instituição financeira, foi determinada a produção de prova pericial contábil, sendo nomeada a empresa Real Brasil Consultoria Ltda. como perito judicial.

O laudo pericial apresentado concluiu que a conta poupança foi aberta em 16/07/1979 com um depósito de Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros), e não de Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros), como alega a autora. Também apurou que ao longo do período foram realizados três saques, sendo que o último, em 19/10/1984, zerou o saldo da conta, conforme demonstrado nos extratos bancários.

A controvérsia central, portanto, reside em dois pontos fundamentais: (i) o valor efetivamente depositado na abertura da conta poupança; e (ii) a regularidade dos lançamentos e da evolução do saldo até o encerramento da conta em 1984.

Quanto ao primeiro ponto, é imperioso destacar que o exame detido dos documentos acostados aos autos revela que, de fato, o valor inicialmente depositado foi de Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros) e não de Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros), como sustenta a apelante.

Embora a apelante insista na tese de que o montante depositado seria consideravelmente maior, a análise técnica realizada pelo perito judicial foi conclusiva a respeito, indicando expressamente que “
a Conta Poupança foi aberta em 16/07/1979 por meio do depósito da quantia de Cr$ 25,00 (vinte cinco cruzeiros)
” (cf. Id. nº 282222918 – pág. 22), tomando em conta, sobretudo, os inúmeros extratos apresentados pela requerida, que demonstram a evolução da conta indicada pela autora, indicando, de forma patente, que em momento algum houve o alegado depósito de Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros) (cf. Id. nº 282222893 – pág. 197/223).

Esta constatação é fundamental para o deslinde da controvérsia, pois evidencia que toda a argumentação da apelante parte de uma premissa equivocada quanto ao valor inicial do depósito, comprometendo, por conseguinte, suas alegações relativas à evolução do saldo e aos rendimentos que supostamente deveriam ter sido creditados.

No que tange à evolução do saldo e aos rendimentos aplicados, também não assiste razão à apelante. O laudo pericial foi claro ao apontar que “
no período de julho de 1979 a julho de 1983, a correção do saldo da poupança era realizada trimestralmente, nesse período, constatou-se que os saldos, juros e correção monetária estão em consonância com os extratos do período
”. Além disso, “
a partir de agosto de 1983, as correções do saldo passaram a ser mensais, onde, foi possível constatar que todas as retiradas da conta poupança possuem documentação comprobatória, assim como, os juros e correção do período
” (cf. Id. nº 282222918 – pág. 22).

Assim, considerando que, o último saque realizado em 19.10.1984 zerou o saldo da conta, não há falar em atualização do valor até a propositura da demanda no ano de 2010, quesito também esclarecido na perícia judicial que afirmou “
em relação a limitação temporal da prestação de contas apresentadas até 19/10/1984, está se deu em face do saldo da conta ter sido zerado nesta data
” (cf. Id. nº 282222918 – pág. 22).

Portanto, a alegação da apelante de que os valores deveriam apresentar saldos muito superiores, como o apontado de Cr$ 1.334.331,16 em 01/06/1984, carece de qualquer fundamento técnico, pois parte da premissa fática incorreta de que o depósito inicial corresponderia a Cr$ 25.000,00.

Nesse sentido, é importante destacar que o perito judicial é profissional devidamente habilitado e imparcial, designado pelo juízo para auxiliar na solução da controvérsia técnica. Suas conclusões gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte que as impugna o ônus de demonstrar, de forma robusta e técnica, eventuais inconsistências ou equívocos. No caso concreto, a apelante limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem qualquer embasamento probatório que pudesse infirmar as conclusões periciais.

A propósito, o artigo 479 do Código de Processo Civil estabelece que “
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”. Não há, portanto, vinculação absoluta do magistrado às conclusões periciais, mas estas constituem importante elemento de convicção, especialmente quando corroboradas pelos demais elementos probatórios dos autos.

No presente caso, a sentença recorrida examinou detidamente o laudo pericial, confrontando-o com os demais elementos probatórios, concluindo, acertadamente, que “
o laudo, ao constatar que o saldo da conta poupança foi zerado em 19/10/1984 e que os lançamentos anteriores estão, em sua maioria, devidamente comprovados, apresenta uma conclusão técnica que se coaduna com os documentos constantes dos autos
”.

Quanto ao pedido subsidiário de realização de nova perícia, com base no artigo 480 do CPC, tal pretensão também não merece acolhimento. O dispositivo legal invocado autoriza a realização de segunda perícia "
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
". No entanto, no caso em análise, a perícia realizada foi abrangente, técnica e conclusiva, não havendo qualquer obscuridade ou insuficiência a justificar a produção de nova prova técnica.

Ademais, a própria apelante não apresentou elementos concretos que demonstrassem erro ou dolo na primeira perícia, limitando-se a manifestar sua discordância com as conclusões alcançadas, o que é insuficiente para justificar a realização de nova perícia

Neste sentido, o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO ESTADUAL FUNDADA EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS FIRMANDO A EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÕES ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VALOR PROBANTE DAS PROVAS. LIVRE APRECIAÇÃO DO JULGADOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC/2015. A segunda instância dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. O julgado estadual concluiu pela ausência dos pleitos vindicados na inicial (danos material e moral, lucros cessantes e restituição de impostos), porquanto teria sido demonstrado nos autos que o valor devidamente pactuado entre as partes sempre foi adimplido, razão pela qual não caberia falar em ocorrência de ato ilícito; e que teria ocorrido livre pactuação de aditivos aos contratos, adequando-os a novas realidades jurídicas existentes entre as partes. Essas conclusões foram fundadas na apreciação de fatos, provas e termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, "no sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131, CPC/1973 e 371, CPC/2015), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento" (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). 4. Consoante o STJ, "não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, podendo determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no REsp 1.738.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018). 5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.736.715/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 13/3/2019).

Por fim, cabe ressaltar que a apelante invoca a incidência de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor II (janeiro, fevereiro e março de 1991). No entanto, tal pretensão revela-se juridicamente impossível, uma vez que a conta poupança em questão foi encerrada em 19/10/1984, muito antes da implementação daquele plano econômico. Não havendo saldo na conta à época, não há que se falar em direito a eventuais diferenças de correção monetária decorrentes de planos econômicos posteriores.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente as questões controvertidas e as provas produzidas, aplicando adequadamente o direito ao caso concreto. A prestação de contas realizada pelo banco réu atendeu aos requisitos legais, e a perícia judicial confirmou a correção dos lançamentos efetuados, não havendo saldo remanescente em favor da autora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto, desde já, que a oposição de recurso de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025